Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-18.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014230-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GENIL SANTOS DE MACIEL - CPF: 700.657.721-72 (PACIENTE), CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA (VÍTIMA), CLEODINEIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 966.851.821-72 (VÍTIMA), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3ª vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública Amanda Pereira Leite Dias, com o objetivo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Genil Santos de Maciel
,
pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 4.8.2021, por ter, supostamente, praticado os delitos previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal.

A impetrante aduz que, durante audiência de custódia, o magistrado singular homologou o flagrante

e concedeu a liberdade provisória, condicionando-a, ao pagamento de fiança, que foi arbitrada em R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Contudo, acrescenta que a fiança não foi paga, porque o paciente não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento da prestação pecuniária, destacando que, se dispusesse de tal valor, não iria optar por permanecer preso.

Assim, entende que o paciente deve ser desobrigado do pagamento da fiança, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, inciso I, c/c
o
artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente fosse dispensado do pagamento da fiança e imediatamente colocado em liberdade.

Espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar vindicada foi deferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 97495487) e as informações judiciais devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os termos decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
concessão definitiva
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
writ.

Consoante o relatado,
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora, concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionando-a, contudo, ao pagamento de fiança, ora fixada no importe de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Constata-se dos autos que o paciente permaneceu custodiado porque não efetuou
o pagamento da fiança fixada pelo magistrado singular.

A meu ver, como dito na ocasião em que deferi a medida liminar, conquanto possa se dizer que o valor da fiança, arbitrado em pouco menos de um terço do salário mínimo, não seja extravagante, entendo que mencionada quantia é de difícil pagamento para o paciente que disse exercer a função de pedreiro e que estaria afastado por problemas de saúde, e que sua renda – talvez de auxílio do INSS – não ultrapassa R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante termos de qualificação policial (Id. 97273024, p. 35).

Nesse passo, reafirmo que,
arbitrar ou manter a fiança, como condição da soltura, a quem é comprovadamente hipossuficiente nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Impende
salientar ainda que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP); e o principal deles é a situação econômica do réu, e também a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Ademais, tendo em vista o disposto no artigo 325, § 1º, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.

Portanto, atento às circunstâncias do fato e às condições pessoais, diga-se, financeiras do paciente, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida a ser mantida,
a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do indivíduo, como determina o ordenamento jurídico.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de

Genil Santos de Maciel
, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares que eventualmente tenham sido estabelecidas pelo magistrado
a quo
, bem como,
permanecem válidas as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021